Tribunal: CARF
Processo: 11080.731222/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731222/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.435 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
(ANTIGA VALTRA DO BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/09/2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CANCELAMENTO.
Deve-se observar a redação dada pela legislação, ao tempo dos fatos, para
aplicação de multa isolada por compensação não homologada.
Extinta a sanção prevista no § 15, mencionada no § 17, do art. 74, da Lei no
9.430/96, pelas Leis nos 13.097/2015 e 13.137/2015, declara-se cancelada a
multa em homenagem ao princípio da retroatividade benigna.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao colegiado apreciar pedido inconstitucionalidade seja de lei
tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente
constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88, bem como por impedimento
expresso no Regimento Interno por meio do art. 62.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer em parte o
recurso voluntário e, na parte conhecida, dar provimento. As Conselheiras Lara Maura Franco
Eduardo e Juciléia de Souza Lima acompanharam a Relatora pelas conclusões. Vencido o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, que negava provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Marcos Antônio Borges, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, que davam provimento parcial ao recurso voluntário, para aplicar o
resultado dos processos de compensação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731222/2017-06
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.435 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731222/2017-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Na origem, trata-se de Auto de Infração para exigência de multa isolada por
compensação não homologada, com fulcro no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996.
Por meio de Impugnação, a contribuinte (aqui Recorrente), defendeu, em síntese,
(i) a impossibilidade de cumulação das multas de mora e de ofício de 50% sobre os mesmos
fatos; e, (ii) que a penalidade aplicada (§ 17, art. 74 da Lei no 12.249/20121), foi revogada pela
Lei no 13.137/20152.
A 5a Turma da DRJ/FNS julgou a Impugnação improcedente, em especial porque
a infração é válida, por enquadra-se no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, (redação dada pela
Lei no 13.097/2015) - Acórdão sem ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Devidamente intimada, a Recorrente repisa os argumentos trazidos anteriormente,
sob os seguintes tópicos:
111.1. DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTAS DE MORA E DE
OFÍCIO
111.2. DA INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA INSTITUÍDA PELA LEI
No 9.430/96 À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA
RAZOABILIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
111.3. DA REVOGAÇÃO DA MULTA PREVISTA NA LEI No 12.249/2010
É o breve relatório.

1 Art. 74.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
2 Art. 74.
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado pela
Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.435 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731222/2017-06

Preenchidos os requisitos formais de validade, conheço do Recurso Voluntário.
A lide gira em torno da multa do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996,
incidente nos casos de compensação não homologada, oriunda do PAF no 13884.900076/2013-
11 (julgado nesta mesma data):

A multa foi mantida pela DRJ sob as seguintes razões:
1. Alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade
(...)
Já a aplicação da multa isolada, por compensação não homologada, encontra-se
prevista desde a edição do art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, que deu
nova redação ao art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Na
sequência, a Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, convertida na Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e a Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de
2015, convertida na Lei no 13.137, de 19 de junho de 2015, revogaram os §§ 15 e 16, e a
Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 19
de janeiro de 2015 deu nova redação ao § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Tratam-se de hipóteses normativas distintas, porque os fatos sobre os quais
incidem a multa de mora e a multa isolada são completamente distintos: enquanto a
multa de mora incide sobre o atraso na extinção do débito, a contar desde a data de seu
vencimento; a multa isolada incide sobre a compensação/extinção indevida do débito,
não havendo que se falar em cumulatividade.
Em relação à alegação no sentido de que não há impedimento para que a
autoridade julgadora reconheça a ilegalidade e inconstitucionalidade na interpretação do
agente fiscal responsável pela autuação, ao aplicar a cumulatividade, não pode ser
acolhida.
.............................................................................................................................................
2. Declaração de Compensação. Não Homologação. Multa Isolada. Hipótese legal.
(...)
A multa pelo ressarcimento indevido havia sido instituída ao mesmo tempo que a
multa pela compensação indevida, pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de
2010, com a introdução dos §§ 15, 16 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, o qual
passou a viger da seguinte forma:
(...)
No caso em apreço, a Declaração de Compensação foi transmitida após a
publicação da Lei no 12.249, de 14/06/2010, cujo art. 62 deu nova redação ao §17 do
art. 74 da Lei 9.430/96. A Medida Provisória no 656/2014 e a Lei no 13.097/2015
alteraram a redação original do parágrafo citado.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.435 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731222/2017-06

Antes da MP 656/14, a multa era calculada como 50% sobre o valor do crédito
objeto da Declaração de Compensação não homologada. Depois da publicação da
referida medida provisória, a penalidade passou a ser calculada como 50% sobre o valor
do débito objeto da Declaração de Compensação não homologada.
A infração enquadra-se no parágrafo 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, aplicável aos fatos geradores
ocorridos no seu período de vigência, e, na aplicação da multa, a autoridade fiscal
observou a legislação mais benéfica, estabelecida pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de
2015, tendo em vista o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN
Contrapondo, a Recorrente traz três argumentos, adiante examinados.

- Da impossibilidade de cumulação de multas de mora e de ofício.
Aduz a Recorrente que a multa isolada de 50%, além de inconstitucional, implica
em duplicidade de sanção, já que a não homologação da DCOMP no PAF no
13884.900076/2013-11 sofreu aplicação de multa de mora.
Sem razão à Recorrente.
As penalidades decorrem de condutas diversas, devidamente individualizadas
quais sejam multa isolada de ofício por compensação não homologada (§17 do art. 74 da Lei
9.430/96), e multa de mora pelo atraso do pagamento do crédito devido (art. 61, caput, §§ 1o e 2o
da Lei no 9.430/96).
Para além, os membros deste Colegiado estão regimentalmente impedidos de
enfrentar temas sobre inconstitucionalidade (art. 62 do RICARF), porquanto incidente à Súmula
CARF no 2.
Faz-se assim, perfeitamente possível a aplicação cumulativa das multas.

- Da inaplicabilidade da multa isolada instituída pela lei no 9.430/96 à luz dos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco.
A matéria de fundo abordada pela Recorrente diz respeito à inconstitucionalidade
de lei.
Como dito anteriormente, este Colegiado não tem competência para se pronunciar
sobre inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), tampouco de qualquer norma
legal regularmente constituída, porque resguardado ao Excelso STF o controle de
constitucionalidade da lei (art. 102 da CF/88).
Como se não bastasse o art. 62 do RICARF, veda ao Conselheiro não acatar leis
ou normas sob o argumento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.435 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731222/2017-06

Logo, deixo de apreciar o fundamento dada a incompetência desta julgadora.

- Da revogação da multa prevista na lei no 12.249/2010.
Pleiteando a aplicação da retroatividade benigna da Lei no 13.137/2015, o alicerce
da defesa é a data de transmissão do PER/DCOMP, com fins de reconhecimento da revogação
do §15, sanção aplicável aos casos de compensação não homologada, e direcionada pelo §17,
sendo fundamentação legal aplicável à época dos fatos.
Sem muitas delongas, consoante narrado estar-se diante de multa isolada
decorrente do PAF no 13884.900076/2013-11, em razão de compensação não homologada por
ausência ou insuficiência de crédito (§ 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, com alterações).
Ao tempo dos fatos vigia seguinte o texto legal:
Art. 74. [omissis]
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 153, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
A sanção foi inicialmente revogada pela Lei no 13.097/2015 (MP no 656/2014), e
mantida pela Lei no 13.137/20154 (MP no 668/2015), que trouxe alterações no § 17, a saber:
Art. 74. [omissis]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
Observa-se que a penalidade sobre o valor do crédito visto no texto legal foi
revogada por ocasião da Lei no 13.137/2015 (MP no 668/2015), passando, assim, a ser exigida a
multa isolada sobre o valor do débito.
Dessa forma, criado novo ato legal para alcançar os débitos não homologados, não
é equivocado afirmar que a extinção da penalidade trouxe imediata repercussão na existência da
própria sanção, sendo plenamente admissível à retroatividade benigna, consoante o art. 106 do
CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado;

3 § 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado pela
Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
4 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.435 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731222/2017-06

[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática.
Cumpre destacar que, embora a Autoridade Fiscal tenha trazido como
enquadramento legal o § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996 e suas alterações, não podemos
ignorar que o ato válido é aquele da data dos fatos (e não do lançamento), bem como o instituto
da revogação.
Portanto, deixando de ser passível de sanção a multa prevista no § 15,
mencionado no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, a multa deve ser cancelada.

- Conclusão.
Ante o exposto, não conheço dos argumentos de inconstitucionalidade de norma
e, da parte conhecida, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 114
DF CARF MF
Original